Tribunal: STF
Processo: RE 239932
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CÁLCULO - SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO - ATUALIZAÇÃO. Na dicção da ilustrada maioria, os
preceitos dos artigos 201, § 3º, e 202 da Constituição Federal não
são auto-aplicáveis. O concretismo das normas neles insertas deu-se
somente com a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Precedente:
Recurso Extraordinário nº 193.456-5/RS, julgado pelo Pleno no dia 26
de fevereiro de 1997, cujo redator designado para o acórdão foi o
Ministro Maurício Corrêa. Entendimento pessoal colocado em plano
secundário, por atuar em órgão fracionado - a Turma - visando a
evitar a divergência interna.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DESEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO
INICIAL - ATUALIZAÇÃO - SALÁRIO-MÍNIMO. A adoção do salário-mínimo
como fator de atualização de benefício previdenciário mostrou-se
limitada pelo fator temporal - artigo 58 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. Com a vigência dos novos planos de
custeio e benefícios, possível perda do poder aquisitivo do que
satisfeito há de ser afastada mediante adoção de índice consentâneo
com a inflação do período. Sobrepõe-se ao aspecto formal a
realidade, evitando-se o retorno a fase que se impõe ter como
sepultada - de desvalorização paulatina do benefício.